Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712566-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: ALEXANDRE DUARTE SOUSA, FRANCIANA SOARES BARBOSA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711635-17.2018.8.07.0007, proposto em desfavor das Agravantes por ALEXANDRE DUARTE SOUSA E OUTRA, deixou de apreciar o pedido de baixa de hipoteca judiciária formulado pelas Devedoras, ora Agravantes. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Analisando detidamente os autos, verifico que deles não consta decisão determinando penhora ou hipoteca judiciária. Como se trata de cumprimento de sentença dos autos físicos 2015.07.1.024758-0, procedi à análise das decisões proferidas nos referidos autos e constatei que já foi realizado idêntico pedido para baixa da restrição. Transcrevo abaixo a decisão proferida nos autos principais: ‘Após o transito em julgado do acórdão (fl. 674 verso), o réu comunicou a situação da recuperação judicial e requereu a desconstituição da penhora sobre os imóveis de matrícula 310774 e 310980, descritos como Apartamento 306 e 702, localizados no bloco C, subcondominio 3, lote no 2 e 4, setor auxiliar de Garagens, norte, Taguatinga/DF (fl. 684/706). Conforme se observa nos documentos do imóvel, às fls. 698 e 704, não foi deferida penhora. Ao que consta, o requerente apenas registrou a hipoteca, o que dispensa qualquer ordem judicial, sendo o ato feito em cartório de imóveis mediante apresentação de cópia da sentença (art. 495, § 2o, CPC). A hipoteca foi notificada nos autos, com posterior intimação do réu (fl. 634/652). Eventual excesso de anotação deve ser objeto de ação autônoma, sendo descabido, ao menos por ora, o levantamento da garantia. Indefiro o pedido do réu nesse ponto. As questões relativas ao plano de recuperação judicial homologado já são objeto da fase de cumprimento de sentença que tramita no PJe (0711635-17.2018), razão pela qual deixo de apreciar as alegações feitas pelas partes quanto à novação do crédito, matéria a ser resolvida na fase em curso. Remeta-se à Contadoria para o cálculo das custas finais. Após, arquivem-se. Taguatinga - DF, sexta-feira, 05/10/2018 às 16h01.’ Dessa feita, NADA A PROVER QUANTO ao pedido ora formulado, porque a hipoteca não foi determinada por este Juízo. Intimem-se. Após, arquivem-se.” Pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “DETERMINAR ao Juízo a quo a abstenção da prática de constrições ao patrimônio da Agravante, impondo-se, ainda, caso tenha já sido levada a efeito penhora aos autos, a restauração do status quo em que se encontravam as partes, liberando-se a constrição aperfeiçoada” (Num. 25217727 - Pág. 11). Preparo irregular (Num. 25217734 e 25217735). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711635-17.2018.8.07.0007, proposto em desfavor das Agravantes por ALEXANDRE DUARTE SOUSA E OUTRA, deixou de apreciar o pedido de baixa de hipoteca judiciária formulado pelas Devedoras, ora Agravantes. O ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em processo de execução. Conforme pode ser observado das razões recursais, as Agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, diante da inexistência de ordem judicial quanto realização da hipoteca judiciária, a Juíza deixou de apreciar o pedido de seu cancelamento. Registre-se que o Cumprimento de Sentença originário foi extinto, por sentença, em 09/10/2018, “em face da novação, a qual deverá ser cumprida nos autos da recuperação judicial, com fulcro no artigo 924, I, combinado com os artigos 513 e 771, do CPC” (Num. 23219049 - Pág. 3 do Feito originário), encontrando-se arquivado. Ressalte-se que a Juíza nada decidiu quanto ao pleito deduzido pelas ora Agravantes no Feito originário, já que apenas afirmou que a hipoteca judiciária questionada não foi constituída por determinação proveniente do Juízo a quo. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente amolda-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador